Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-97.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015057-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLEIA SOBRAL SILVA - CPF: 973.239.341-68 (AGRAVADO), KATIA GOBATTI CALCA - CPF: 803.175.960-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, CPC/15 – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevê o Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão da ação ante a existência de prejudicialidade externa – Artigo 313, inciso V, do CPC/15.

2. Sentença proferida em ação anulatória, de natureza cognitiva, que produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva.

3. Suspensão da ação de execução fiscal enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória proposta previamente.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MA
RIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CLEIA SOBRAL SILVA, contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000336-53.2019.811.0029, acolheu o bem dado em garantia à execução e determinou a suspensão da ação até ulterior julgamento da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 13898-61.2018.811.0004.

Aduz o Recorrente que ajuizou Execução Fiscal com base na CDA nº 2017470056. Informa que a Executada, ora Agravada, ofereceu bem em garantia à execução e pleiteou a suspensão da ação, sob o argumento de que tramita ação anulatória de ato administrativo questionando o referido título.

Ressalta que o Julgador singular, sem manifestação prévia do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de suspensão da ação de execução fiscal.

Afirma que o ajuizamento da Ação Anulatória de título fiscal não é suficiente para suspender a Execução, destacando ainda que a garantia ofertada não é idônea, eis que, segundo aplicação analógica da Súmula n. 112 do STJ, garantia idônea é o depósito do valor discutido em dinheiro.

Ressalta que é possível a recusa da Fazenda Pública do bem ofertado em garantia quando este não é dinheiro.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Liminar concedida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso. (Id 25087516)

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, ressaltando inicialmente a necessidade de comprovação da tempestividade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

No mérito, afirma que a inscrição do título na divida ativa se deu de forma ilegal, uma vez que nunca foi intimada do processo administrativo.

Noticia que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, questionando a CDA objeto da execução, antes da propositura da Ação Executiva, e que após a citação nos autos da execução, ofertou bem em garantia do juízo, e pugnou pela suspensão da ação até o julgamento da Ação Anulatória.

Registra que obteve êxito na Ação Anulatória, para desconstituir a CDA objeto da execução de base.

Salienta que em razão da sua condição financeira, tendo poucos recursos, o bem ofertado deve servir para garantir o juízo.

Pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a revogação da liminar deferida anteriormente.

O Agravante, intimado a se manifestar sobre os fatos novos trazidos pela Agravada, deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado.

Após, a Agravada requereu o julgamento imediato do Agravo.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, convém analisar a necessidade de juntada de certidão para comprovação da tempestividade recursal.

Estabelece o artigo 1.017 do CPC/15:

“
Art. 1.
017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I
- obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II
- com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III
- facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Depreende-se dos autos que a Ação de base tramita de forma eletrônica, conforme se depreende de pesquisa ao PJE, o que atrai a incidência do disposto no § 5º do artigo 1017 do CPC, acima transcrito, estando o Recorrente dispensado de juntar certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade recursal.

Ademais, verifica-se que o Agravante foi intimado eletronicamente da decisão recorrida em 03/09/2019, considerando o prazo em dobro pra recorrer, a Fazenda Pública teria até o dia 15/10/2019 para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

De sorte que, apresentado em recurso em 07/10/2019, tempestiva é a peça recursal aviada pelo Estado de Mato Grosso.

Rejeito, assim, a preliminar de Não-conhecimento do recurso.

VOTO - MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

No mérito, o cerne da questão é saber se poderia o Juízo singular ter suspendido a ação de execução ante a existência prévia de Ação Anulatória de ato administrativo, que tem por objeto a CDA executada, aceitando o bem imóvel ofertado em garantia do juízo, em detrimento da ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Importante salientar, também, que após a interposição deste Recurso, a Ação Anulatória foi sentenciada, com decisão de mérito de procedência dos pedidos, para anular a CDA objeto da execução de base, sem trânsito em julgado.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, ajuizou Ação de Execução no valor de R$46.949,41 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), contra CLEA SOBRAL SILVA, oriunda de multa ambiental.

A executada ofereceu bem à penhora (imóvel situado na área urbana de Canarana – Id 18528999, p. 17), para fins de garantir o juízo e possibilitar a interposição de Embargos à Execução, e requereu a suspensão da execução comunicando a existência prévia de Ação Anulatória de Ato Administrativo, na Comarca de Barra do Garças, até julgamento do mérito da referida ação.

O Julgador deferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“Em análise à inicial e ao documento de Id. 20877263, constata-se que na ação anulatória de ato administrativo, em trâmite na quarta vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, fora distribuída previamente e discute a legalidade da multa que resultou a CDA n° 2014470056.

Assim sendo, por considerar que a execução fiscal pretende o pagamento de referido título, vislumbra-se que esta ação depende do julgamento de outra causa, o que motiva a suspensão do pleito executivo.

Sobre a temática, o art. 313, inciso V, alínea ‘a” do CPC, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Ademais, bem aduz o Superior Tribunal de Justiça: ‘Caberá ao juízo executório, caso verifique relação de prejudicialidade entre as ações, decidir pela suspensão da ação de execução fiscal, na forma do art. 313, V, A do Código Fux’.

Dispositivo.

Ante o exposto, acolho o bem apresentado em garantia à execução fiscal e determino a suspensão da execução fiscal até ulterior julgamento do processo nº 0013898-61.2018.811.0004.

Remetam-se os autos arquivo provisório, devendo lá permanecer até ulterior manifestação da parte interessada. Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Em que pesem as razões do Recorrente, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento que compete ao Julgador a análise da prejudicialidade ou não da Ação Anulatória para o julgamento da Execução Fiscal, à luz do disposto no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil/15.
In verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 4. Ao contrário do que alegado nas razões recursais, a decisão monocrática ora agravada não fez qualquer consideração quanto à inexistência de conexão ou continência entre as Ações, deixando ao Juízo da Execução a possibilidade de suspender a Execução Fiscal, caso constate relação de prejudicialidade entre ela e a Ação Anulatória. 5. O correto enquadramento jurídico dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, inclusive com base em casos análogos já decididos por esta Corte Superior, evidentemente não viola a proibição da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1196503 RJ 2017/0281736-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Verifica-se que o MM. Juiz da Execução entendeu que a Ação Anulatória, interposta anteriormente à ação executiva, era prejudicial ao julgamento da execução, determinando a suspensão desta, nos termos do artigo 313, inciso V, do CPC.

Com efeito, julgada procedente a ação anulatória, haveria a perda superveniente do objeto da Execução Fiscal, evidente, assim, a existência de prejudicialidade externa.

Referida ação já foi sentenciada, embora não tenha transitado em julgado, mas pelo teor da sentença, verifica-se a probabilidade do direito da autora/executada, pela nulidade do ato administrativo que ensejou a CDA objeto da execução.

Transcrevo parte da sentença lançada naqueles autos:

“Conforme relatado, a autora busca a anulação de auto de infração que originou a CDA 20177470056.

Colhe-se dos autos que a matéria controvertida cinge-se acerca da legalidade da multa aplicada em razão de infração administrativa no âmbito ambiental que ensejou a inscrição da autor na dívida ativa.

Sendo assim, constata-se que a matéria posta em análise é essencialmente de direito não carecendo de dilação probatória, senão as já juntadas nos autos. Assim, nos termos do Artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passa-se à análise do mérito antecipadamente.

Dos autos extrai-se que a autora exercia atividade empresarial, sob o CNPJ 08.325.968/0001-08, denominada “Potência Máquinas”, fls. 76.

Em razão de suas atividades, fora realizada uma inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, sendo confeccionado o Auto de Inspeção nº 120021, em que se constatou que a autora recebeu a equipe técnica e mostrou o empreendimento, ocasião em que, diante da atividade exercida, atividade de oficina mecânica, foi notificada a, no prazo de 90 (noventa) dias, requerer junto à SEMA o licenciamento ambiental a contar do recebimento da notificação que se deu em 17/10/2017, conforme faz prova fls. 98.

Assim, diante de tal exigência e de outros encargos, concluiu a autora pela inviabilidade do seu empreendimento encerrando suas atividades em 27/11/2007, com a devida baixa no cadastro nacional da pessoa jurídica, conforme o documento de fls. 76.

Corroborando as alegações do encerramento da atividade está no relatório Técnico de Inspeção nº 35/DUDBG/SEMA/2009, datado de 04/02/2009. Nele é constatado que:
‘Na data de 17/10/2007 a equipe de fiscalização da SEMA esteve realizando vistoria no empreendimento acima identificado, onde foi recebida pela senhora Cléia, a qual acompanhou a equipe na vistoria, sendo verificado a existência de uma fossa séptica que recebe os efluentes do empreendimento. Na oportunidade foi lavrado a Notificação nº 112744 para o empreendimento requerer o licenciamento ambiental da atividade de oficina mecânica num prazo de 90 dias.

Posteriormente, a equipe de fiscalização retornou ao empreendimento para verificar o cumprimento da referida notificação, entretanto, o empreendimento estava com os portões fechado e não foi encontrado ninguém no local.’

Portanto, o que se constata dos autos é que o órgão ambiental lavrou o Auto de Infração nº 115369 na data de 27/01/2009 posteriormente a cessão a atividade efetiva ou potencialmente poluidores que se deu em 27/11/2007, aproximadamente 47 (quarenta e sete) dias da notificação.

Ou seja, a autora extinguiu a atividade empresária efetiva ou potencialmente poluidora dentro do prazo concedido pela Administração Pública para a regularização ambiental, prazo este que se presume benevolente à autora.

Além do mais, não há razão alguma sancionar o empresário que possui um prazo para a regularização e ao invés disso cessa sua atividade se ambos os atos possuirão o mesmo fim, cessar a atividade nociva ao meio ambiente.

Dessa forma, cingindo-se a lide posta somente nos fatos ensejadores do autor de infração nº 115369, sem adentrar ao mérito de eventual dano ambiental provocado pela autora, forçoso é a procedência da ação.

Destarte e por tudo mais que dos autos consta, julga-se procedente a presente demanda para anular o Auto de Infração de nº 115369, e por consequência a CDA nº 20177470056 que de lá se originou.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Eventuais custas pelo requerido.

Salienta-se que o presente caso não está afetado pela remessa necessária.

Transitando em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Assim, diante a existência de Ação Anulatória prévia, inclusive já com sentença de procedência pendente de trânsito em julgado, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, sendo recomendável a suspensão do andamento da ação de execução fiscal.

Nesse sentido entendimento jurisprudencial:

“EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDENTIDADE DE ELEMENTOS ENTRE O PROCESSO EXECUTIVO E A AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM TRÂMITE PERANTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. PRETENSÕES DISTINTAS.LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA, TODAVIA, RECONHECIDA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP - AI 2054212-44.2017.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides).

Ademais, com relação a não aceitação do bem imóvel ofertado como garantia ao juízo da execução, ante a inobservância da ordem trazida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, tenho que a matéria não é relevante à possibilidade ou não da suspensão da execução em razão da existência de prejudicialidade externa, principalmente, no caso dos autos, onde já existe sentença de procedência do pedido de nulidade do auto de infração ensejador da CDA.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020